Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700728-57.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER CELESTINO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALTER CELESTINO DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0702767-19.2024.8.07.0014, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO SANTANDER S/A e BANCO BRADESCO S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 220540956 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado pelo autor, que pretendia a limitação da soma das consignações facultativas realizadas em seu contracheque ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, com a redução/suspensão dos descontos que estejam acima desse montante. Na oportunidade, o Juízo a quo entendeu que não há probabilidade do direito, haja vista que o requerente não se desincumbiu de demonstrar qualquer violação à legislação invocada (Decreto Distrital no 28.195/2007). Pondera em sua decisão que inexiste superação do referido limite, conforme documento intitulado "detalhamento de consignações", que demonstra a existência de margem consignável disponível em três modalidades distintas, quais sejam: consignações facultativas, cartão de crédito e cartão de benefício (ID 202113205, origem). Em suas razões recursais (ID 67802297), o agravante afirma que a petição inicial foi devidamente instruída com o seu contracheque e com planilha de cálculo minuciosa, demonstrando efetivamente o comprometimento excessivo de sua remuneração com empréstimos consignados contratados junto aos agravados. Defende que as consignações facultativas superam o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos (abatidos os descontos compulsórios e exceções legais), razão pela qual deve haver redução até enquadramento na margem. Sustenta que todos os elementos necessários à concessão da medida antecipatória foram devidamente preenchidos, tendo em vista que a petição inicial foi instruída com: I) contracheque que demonstra o comprometimento acima do limite legal; II) planilha de cálculos que indica a ordem de prioridade e antiguidade das operações; (iii) indicação da expressa previsão normativa que limita as cobranças ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento), consoante art. 10, caput, do Decreto Distrital no 28.195/2007; e (IV) demonstração de que sua pretensão encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata limitação da soma das consignações facultativas realizadas em seu contracheque ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, nos termos do art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007, com a consequente redução/suspensão dos descontos acima dessa margem. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob os IDs 67802302 e 67802303. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se constitui em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, haja vista que possui a finalidade de assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se os empréstimos consignados facultativos contraídos pelo agravante junto aos agravados superam o limite de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos (abatidos os descontos compulsórios e exceções legais), possibilitando a redução/suspensão dos descontos que se encontram acima desse patamar. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito e a urgência, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, artigo 7o, inciso X). No que se refere ao bombeiro militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, deve ser observada a interpretação conjunta dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei no 10.486/02, com o art. 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509/22, extraindo-se a limitação dos empréstimos consignados em 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do militar, sem que exceda a 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MÚTUOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO LEGAL. NÃO COMPROVADO. AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO PAGADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. À luz dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02, interpretados conjuntamente com o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/22, o empréstimo consignado deve observar o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios. 3. Ressai dos autos que os descontos relativos às prestações dos mútuos consignados contraídos pelo autor/agravante perante os bancos réus/agravados somam o valor de R$3.751,90 (três mil setecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), o que corresponde a percentual inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda mensal. Ainda, o contrato de empréstimo consignado foi devidamente autorizado pela instituição pagadora do recorrente (consignatário), presumindo-se a existência de limite na sua margem consignável à época da realização dos negócios jurídicos em questão. 4. Ausente comprovação, em um juízo de cognição sumária, de que os descontos realizados em folha de pagamento ultrapassam o limite legal a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada na origem, não merece reforma a r. decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1870762, 07132505320248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR DA RESERVA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MARGEM LEGAL OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, artigo 7o, inciso X). 3. A Lei 14.131/2021, em alteração à Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, majorou para 35% (trinta e cinco por cento) o percentual máximo para descontos em folha de pagamento, oriundos da contratação de operações de crédito, desde que não excedam 70% (setenta por cento) da remuneração, quando somados com os descontos obrigatórios. 4. Restando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, incabível a concessão da tutela de urgência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1862628, 0706664-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.) – grifo nosso DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR, SEM QUE EXCEDA A 70%, QUANDO SOMADO COM OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de bombeiro militar da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, deve ser observada a interpretação conjunta dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei no 10.486/02, com o art. 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509/22, extraindo-se a limitação dos empréstimos consignados em 35% da remuneração bruta do militar, sem que exceda a 70%, quando somado com os descontos obrigatórios. 2. No caso em tela, verifica-se que os descontos obrigatórios e as consignações na folha de pagamento do Agravante comprometem aproximadamente 68,5% de sua remuneração bruta, não excedendo, portanto, o limite de 70% estabelecido no art. 10 do Decreto 28.195/2007. O agravante, consequentemente, não faz jus à suspensão dos referidos descontos ocorridos em seu contracheque. 3. Agravo desprovido. (Acórdão 1929972, 0730683-70.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) – grifo nosso No presente caso, o agravante apresenta planilha com cálculos para sustentar que as consignações facultativas superam o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos (abatidos os descontos compulsórios e exceções legais), razão pela qual entende pela necessidade de redução até o enquadramento em tal margem. Ocorre que o documento de ID 202113205 (origem), consistente no detalhamento de consignações do agravante, revela que ainda há saldo para consignação no valor de R$ 1.531,05 (mil quinhentos e trinta e um reais e cinco centavos), não tendo o recorrente logrado êxito em demonstrar o alegado equívoco do cálculo utilizado pelo setor de pagamento do órgão empregador. Conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, o autor não comprovou “[...] qualquer violação à legislação invocada (Decreto 28.195/2007), considerando a inexistência de superação do referido limite, informação que se divisa do documento intitulado "detalhamento de consignações", onde se lê, de forma indene de dúvidas, a existência de margem consignável disponível em três modalidades distintas, a saber: consignações facultativas, cartão de crédito e cartão de benefício (ID: 202113205).” (ID 220540956, origem). Ademais é necessário ressaltar que o controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado é realizado pelo próprio órgão pagador. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste e. Tribunal: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PATAMAR MÁXIMO DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO). REMUNERAÇÃO BRUTA DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, consistente na limitação dos descontos das prestações dos empréstimos consignados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do autor, bem como no afastamento dos efeitos da mora, e na abstenção de cobrança e de negativação nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida, o qual foi desprovido pela e. Turma, à unanimidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos relativos às prestações dos mútuos consignados correspondem a percentual superior a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, porquanto procura demonstrar o desacerto da r. sentença, que julgou improcedente o pedido de limitação das consignações facultativas realizadas no contracheque do demandante, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 5. À luz dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02, interpretados conjuntamente com o art. 2o, parágrafo único, c/c art. 3o, II, ambos da Lei n. 14.509/22, os empréstimos consignados devem observar o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do militar (e, não, sobre a remuneração líquida), sem exceder 70% (setenta por cento) quando somado com os descontos obrigatórios. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado é realizado pelo próprio órgão pagador sobre a remuneração do servidor. 6. Os mútuos consignados incidentes sobre o contracheque do apelante (Terceiro Sargento da Polícia Militar) não ultrapassam o limite máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento dos militares do Distrito Federal, e, nessa medida, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1942206, 0700962-40.2024.8.07.0011, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 22/11/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado consta do próprio contracheque do servidor público, a partir de informações do órgão pagador. Nesse diapasão, constitui ônus probatório da agravante apresentar contracheque do mês de contratação do empréstimo, que indique a margem então consignável, para avaliar se o valor excedeu os limites legais na oportunidade. 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1602341, 0715031-81.2022.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 23/08/2022.) – grifo nosso Dessa forma, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam o litígio, verifica-se que não restou demonstrado pelo agravante que a margem legal consignável em sua folha de pagamento fora excedida, motivo pelo qual, ao menos em análise não exauriente, a r. decisão hostilizada deve permanecer hígida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025 às 14:33:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora